Tribunal: TJDFT
Processo: 0749526-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0749526-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TALITA PORTES COPPOLA, RODRIGO ARAUJO DE LIMA RECORRIDO: FUNN ENTRETENIMENTO LTDA - ME DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelos autores, ora recorrentes. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas, nos termos do art. 74, §2o do RITRJE. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito